Tribunal: TJDFT
Processo: 0703143-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703143-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ELIANE ALVES DIAS, LUMIER COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME, OSVALDO DIAS DA SILVA D E C I S Ã O São embargos de declaração opostos pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A para sanar dúvida quanto à decisão proferida no ID43223399, que deferiu a antecipação da tutela recursal pretendida. O embargante entende que houve deferimento das pesquisas eletrônicas SISBAJUD e RENAJUD, conforme a fundamentação constante da decisão. Entretanto, como a parte final da decisão não constou o deferimento da utilização do sistema RENAJUD o juízo de primeiro grau determinou apenas a utilização do sistema SISBAJUD. Requer o acolhimento e o saneamento da ambiguidade. Decido. Conheço do recurso. Com efeito, conquanto a decisão que apreciou o pedido liminar tenha afirmado inexistir motivos para o indeferimento da pesquisa RENAJUD, houve omissão na parte dispositiva da decisão. Assim, acolho os embargos de declaração para complementar a decisão e fazer constar: DEFIRO a antecipação da tutela recursal para deferir a pesquisa de ativos SABB SISBAJUD por 30 dias (teimosinha) em nome dos executados, bem como que seja realizada a pesquisa eletrônica RENAJUD. Intimem-se. Comunique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator